Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000810-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ROSALINO FAVARETTO - ME - CNPJ: 13.051.202/0001-04 (AGRAVADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – ART. 25 DA LEI 9605/98 –– RECURSO DE AGRAVO DE INSTUMENTO PROVIDO .

1. Utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental (
Trator de Esteira
D-60E COM LÂMINA FRONTAL TIPO “BICÃO
) na prática de infração ambiental. Logo a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer.

2. A apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal n.o 9.605/98.

3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, que, nos autos da a
ção Ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
n.o 1021688-41.2021.8.11.0015, ajuizada por
ROSALINO FAVARETTO – LTDA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a liberação do veículo apreendido (trator de esteira, marca Komatsu D60-E) em favor da parte agravada,

nomeando-a como fiel depositária.

Nas razões recursais, defende a parte agravante a legalidade da apreensão do maquinário, que teria sido flagrado sendo utilizado na prática de desmate ilegal, constatada
in loco
.

Afirma que a legislação de regência e a jurisprudência do STJ determinam a apreensão de qualquer bem utilizado para a prática de infrações ambientais, seja lícito ou ilícito, de uso reiterado ou não, independentemente de pertencer ao proprietário do imóvel ou a terceiros.

Diante disso, não haveria “probabilidade do direito” a autorizar a concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

De outro lado, assevera que

“
o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, bem como que se está a permitir a utilização dos bens pelo particular o que poderá contribuir para a perpetuação das lesões ao meio ambiente”.

Forte nesses argumentos, requer (ID. 115617991):

“
Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,

até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

- Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

- A intimação do Ministério Público para manifestação;

- No mérito, seja
dado provimento

ao vertente agravo de instrumento,

para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, no ID. 120994016.

Intimada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões por via da petição carreada no ID. 124119077.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer lançado no ID. 124350650,
in verbis
:

“
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Ordinária n.o 1000810-09.2022.8.11.0000, movida pelo Recorrido, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar a restituição de veículos aprendidos em ações de repressão ao crime ambiental, quando dos coordenados esforços de conter o desmatamento da Amazônia.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) por meio do Termo de Apreensão n.o 194803 e, por força da decisão agravada, apreendeu os instrumentos utilizados para a conduta ilícita, abaixo descritos, colocando o Agravado como fiel depositário:

a)Trator de Esteira D-60E COM LÂMINA FRONTAL TIPO “BICÃO”, SEM NÚMERO DE SÉRIE.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso, em síntese, a legalidade dos atos praticados pelos fiscais do órgão ambiental, que somente deram cumprimento ao art. 25 da Lei n.o 9.605/98, que determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração, devendo isto ocorrer independentemente da licitude do ato.

Aponta que no caso dos autos, restou demonstrado que o bem apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental, conforme informações extraídas do Relatório Técnico 0333/CFFL/SUF/SEMA/2021, que é inclusive acompanhado de imagens dos bem em utilização no ilícito.

Aduz que a apreensão do automóvel é cabível, restando comprovado que foi utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do Requerente, ora Agravado, que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo, que foi indeferida em Segunda Instância (ID. 121256976). No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida (ID. 115617991).

O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID. 1241119077), ocasião em que rechaçou todos os argumentos esgrimidos pelo Agravante, requerendo o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 124119077).

Após, os autos foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística para emissão do parecer a respeito do Agravo de Instrumento manejado pelo ente estadual.

É o que merecia registro.

OPINO

De início, cumpre registrar que, não cabendo análise de mérito nesta fase, manifesto-me apenas sobre o acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, verificando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Da análise do agravo de instrumento interposto, verifico que os argumentos expendidos pelo Estado de Mato Grosso merecem prosperar, devendo a decisão proferida pelo juízo de piso ser revista. O decisum contestado encontra-se em dissonância da inteligência da lei, consoante as fortes razões abaixo delineadas.

Antes, porém, procuro orientar-me e solicitar do digno Relator e, por consequência, deste competente colegiado judicial, a atenção ao fato de que o Juízo buscado pelos infratores ambientais, manuseando frágeis documentos, tem sido a Sexta Vara Cível (Vara Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Sinop/MT. Esta unidade judiciária tem sido a meca salvadora de toda a região norte do Estado de Mato Grosso, embora não tenha nenhuma competência ambiental. Na maioria dos pedidos atua o mesmo escritório de advocacia, o que não se trata do caso em tela.

Reiteradamente o juízo fazendário da referida localidade vem tomando decisões em desfavor à proteção do meio ambiente e contrário ao arcabouço jurídico que permeia o direito ambiental. Eis alguns dos feitos, nos quais houve a restituição da arma do crime ambiental às mãos do degradador/infrator:

1. AI 1010680-15.2021.8.11.0000 Processo principal: 1009720-14.2021.8.11.0015 Local do dano: Município de Santa Carmem/MT Motivo da apreensão: Desmatamento ilegal

2. AgRCiv 1011432-84.2021.8.11.0000 Processo original: 1010053-63.2021.811.0015 Local do dano: Município de Santa Carmem/MT Motivo da apreensão: Desmatamento ilegal

3. AgRCiv 1015021-84.2021.8.11.0000 Processo principal: 1012985-24.2021.8.11.0015 Local do dano: Município de Aripuanã/MT Motivo da apreensão: Garimpo ilegal

4. AI 1011323-70.2021.8.11.0000 Processo original: 1009761-78.2021.811.0015 Local do dano: Município de Santa Carmem/MT

5. AI 1010366-69.2021.8.11.0000 Processo original: 1009263-79.2021.8.11.0015 Local do dano: Município de Matupá/MT Motivo da apreensão: Desmatamento de APP e atividade de pecuária sem licenciamento ambiental

6. AgCiv 1009936-20.2021.8.11.0000 Processo original: 1009936-20.2021.8.11.0000 Local do dano: Itanhangá/MT Motivo da apreensão: crime ambiental

7. AI 1000466-28.2022.8.11.0000 Processo original: 1020088-82.2021.811.0015 Local do dano: Itanhangá/MT Motivo da apreensão: crime ambiental

8. 1001672-77.2022.8.11.0000 Processo original: 1020914-11.2021.8.11.0015 Local do dano: apreensão em Rondonópolis/MT Motivo da apreensão: transporte de madeira em desacordo com a Guia Florestal

9. 1000808-39.2022.8.11.0000 Processo original: 10211818-31.2021.8.11.0015 Local do dano: Município de Novo Mundo

10. 1010687-07.2021.8.11.0000 Processo original: 1009833-65.2021.8.11.0015 Local do dano: Município de Santa Carmem/MT

11. 1016511-44.2021.8.11.0000 Processo original: 1012647-50.2021.8.11.0015 Local do Dano: Município de Itaúba

Em consonância com as demandas listadas acima, no presente processo salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão dos bens, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita. Sobre o assunto, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO. Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente. O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULOS UTILIZADOS NA EXTRAÇÃO E NO TRANSPORTE ILEGAIS DE MADEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 25, CAPUT E § 4o, DA LEI No. 9.605/98, E DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se que o agente empregava seu caminhão e seu trator na extração e transporte ilegais de madeira, conduta que se subsume ao tipo penal do art. 46, parágrafo único, da Lei dos Crimes Ambientais (no. 9.605/98), tem-se por imperativa a continuidade das respectivas apreensões, ante a real possibilidade de eventual perdimento dos bens, bem como da utilidade da medida na persecução penal. Decisão mantida. (Ap 96497/2011, DES. GÉRSON FERREIRA PAES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2012, Publicado no DJE 12/06/2012).

Neste presente caso, o Auto de Infração n.o 210333713 (ID.71594498, p. 01), Auto de Inspeção n.o 196655 (ID. 71594498- p. 03), Termo de Apreensão n.o 194803 (ID. 71594498, p. 09), Termo de Embargo/Interdição n.o 210342453 (ID. 71594498, p. 02), e Relatório Técnico n.o 0333/CFFL/SUF/SEMA/2021 (ID. 71594498, p. 15) lavrados pela SEMA deram-se em face do Recorrido, por:

1.a desmatar 28,7517 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação sem autorização da autoridade ambiental competente.

A apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão. Assim, pode-se afirmar que esses elementos demonstram o nexo de causalidade existente entre o cometimento do ilícito ambiental e o maquinário encontrado no local do dano, o que denota, ainda, que a transcrição dos documentos emitidos pela SEMA são fundamento aceitável para revisão da decisão de piso proferida.

Não é verdade, em absoluto, que o maquinário se trata de ferramenta de atividades lícitas para obtenção de rendimentos. Quando uma pessoa empresta um revólver, um motosserra ou uma pá carregadeira (para amarrar correntões) deve responder objetivamente pela possibilidade de ocorrência do ilícito ambiental. Inequívoco que os veículos, objeto da ação principal, constituem instrumentos de crime ambiental, motivo pelo qual devem ser mantidos apreendidos pelo órgão responsável. O objeto utilizado é “arma de crime ambiental”, assim, ferramenta de trabalho ilícito.

No que se refere à legalidade que dá suporte a medida, temos que a Lei de Crimes Ambientais (n.o 9.605/98), em caráter inovador, não diferenciou os objetos de crimes ambientais, isto é, não trouxe nenhuma flexibilização à regra de perdimento, de modo que qualquer instrumento utilizado para a prática de ilícitos contra o meio ambiente, seja de origem, uso ou posse lícita ou ilícita, deverá ser retirado, decretado o perdimento e destinado à nova designação.
In verbis
:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, Iavrando-se os respectivos autos. § 4° Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.

...]

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6°: IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza, utilizados na infração.

Há de se considerar que a mens legis do art. 25, §4° supracitado é exatamente a de coibir condutas como aquelas praticadas pelo infrator, de modo que não há razão para não incluir o maquinário utilizado para a prática de desfloramento, pois foi exatamente um dos instrumentos que possibilitou a prática da infração ambiental.

A apreensão é medida assecuratória de eventual persecução penal, que garante a preservação do bem que pode materializar a prova cabal de conduta que incida em um tipo penal específico. Logo, a apreensão, além de demonstrar a sua pertinência e importância para o transcorrer das diligências investigatórias e processuais, incide também na destinação futura do bem apreendido, o qual poderá ser vendido, e não restituído ao infrator, evitando que tal objeto seja novamente ferramenta manejada para perpetrar novas condutas ilícitas e contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro no que confere a proteção ao patrimônio ambiental.

É cediço que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de
urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua
finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça. Daí, portanto, mais uma vez, a necessidade da apreensão do maquinário, já que se trata do objeto causador do dano ambiental em questão, como medida, inclusive, de precaução, autorizada pela norma ambiental.

A apreensão, portanto, nada mais é que uma forma de garantir a tutela ao meio ambiente decorrente do efeito produzido, o qual resulta, ainda que provisoriamente, na diminuição da capacidade econômica do degradador, bem como busca evitar a reiteração do ato praticado com aquele instrumento.

Da mesma forma, não obstante exista a possibilidade do bem apreendido ser entregue ao próprio autuado como fiel depositário, desde que não haja risco de nova utilização do bem para fins ilícitos, prevista no art. 106, inciso II do Decreto Federal n.o 6.514/2008, a jurisprudência pátria tem sedimentado entendimento de que cabe à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência, uma vez que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário.

Colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO 1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).

Logo, pode-se afirmar que não cabe o exercício do controle jurisdicional no mérito dos atos administrativos quando estes foram praticados dentro dos limites da legalidade. Neste contexto, não cabe ao judiciário determinar a nomeação do agravado como fiel depositário do bem apreendido, quando o órgão ambiental decidiu de forma diversa, uma vez que esta nomeação é feita a critério da Administração Pública e, no caso em comento, ocorreu em observância aos ditames legais.

Assim, tendo em vista a imprescindível importância dos objetos apreendidos, tornase inviável a restituição dos bens ao Recorrido, em respeito à legislação processual vigente e, por essas razões, opina o Ministério Público pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ente estadual”.

É o relatório.

VOTO RELATORA:

DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT que, nos autos da a
ção ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
n.o 1021688-41.2021.8.11.0015, ajuizada por
ROSALINO FAVARETTO – LTDA
, deferiu a tutela provisória de urgência,
nos seguintes termos (ID. 71969065 dos autos de origem):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
INITIO LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE

proposta por
ROSALINO FAVARETTO – ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o requerente possui máquina que presta serviço a terceiros, sendo um trator com esteira marca D 60 – E, com lamina e “girafa”, o qual encontrava-se trabalhando para o senhor Nilton Cesar de Lima
” e “
na ocasião foi contratado para promover o “enleiramento” da chácara e abertura de estrada, sendo que o local já não constava mais a vegetação nativa, ou seja, tratava-se de uma “derrubada” consolidada, restando materiais lenhosos e pequena vegetação
”.

Sustenta que “
vinha desempenhando as atividades com as máquinas por alguns dias, porém o local foi alvo de fiscalização pela SEMA, o qual lavrou o auto n. 210333713
” e “
ao ser lavrado, o requerente foi informado pelos agentes que sua máquina estava sendo apreendida por conta da utilização em área de floresta nativa, sendo que naquele local estaria realizando a supressão total de tal florestas
”.

Ressalta que “
o requerente ROSALINO estava prestado serviços na qualidade de terceiro de boa-fé não tendo conhecimento acerca das irregularidades apresentadas no empreendimento, sobretudo pelo estado em que se encontrava, ou seja, já sem a vegetação primitiva e com resíduos de arvores já derrubas
”.

Por essas razões, REQUER, “
Que seja deferida a medida liminar inaudita altera parte, determinando a imediata restituição do bem apreendido, mediante termo próprio neste, em favor do requerente do veículo trator de esteira, com ou sem instituição de fiel depositário até o julgamento definitivo do processo administrativo
” e “
caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer, analogicamente, com fulcro na segunda parte do § 5o, do art. 120 do Código de Processo Penal brasileiro, a entrega dos bens os indiciados, dos pedidos, em favor do requerente, o qual assumirá o encargo de fiel depositário, independentemente de termo nos autos
”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“
In casu
”, o Requerente se insurge em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, Trator de Esteira, Marca Komatsu D60-E, conforme Contrato de Compra e Venda (Id. 71593234), ao fundamento de que estava prestando seus serviços na qualidade de terceiro de boa-fé não tendo conhecimento acerca das irregularidades apresentadas no empreendimento, sobretudo pelo estado em que se encontrava, ou seja, já sem a vegetação primitiva e com resíduos de arvores já derrubas.

Pois bem.

Analisando os documentos careados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Auto de Apreensão n° 194803, datado de 24/09/2021, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental em nome de Rosalino Favaretto.

Cumpre asseverar tecer algumas considerações acerca do bem objeto do Auto de Apreensão n°194803. O Trator de Esteira, Marca Komatsu D60-E, de propriedade do Autor, em decorrência da celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Máquina Pesada, no momento da apreensão pelo órgão ambiental estava sendo utilizado nas dependências da fazenda do Sr. Rosalino Favaretto (ID. 71593534).

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, se houverem bens envolvidos lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
". Não obstante, embora mencionada tese seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância as peculiaridades específicas do caso concreto, especialmente, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Com efeito, me filio ao entendimento do Tribunal da Cidadania de que é cabível a liberação do veículo apreendido quando não restar demonstrada a má-fé ou a responsabilidade do proprietário pela prática da infração ambiental, sendo este o caso dos autos, inclusive.

Dessa forma, as penalidades administrativas não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar de dano ao meio ambiente, não podendo, portanto, haver punição a terceiro, quando não ficar comprovado o nexo causal entre sua conduta e o dano.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL
. APREENSÃO DE VEÍCULO TRANSPORTADOR DE MADEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE OU MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO.
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE IMPÕE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, amparado no conjunto probatório dos autos, asseverou que não foi devidamente comprovada, mediante regular processo administrativo, a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo apreendido na prática do ilícito. Assim, a revisão do referido entendimento, por demandar incursão no contexto fático-probatório para comprovar ou não a existência do dolo na infração supostamente cometida, é vedado nesta oportunidade. 2. Agravo Interno do IBAMA a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 453.695/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO EM ATIVIDADES ILÍCITAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, mediante análise do conjunto fático-probatório, assentou o cabimento da liberação do veículo apreendido, uma vez que não constam dos autos elementos que indiquem que o veículo apreendido era utilizado para a prática de atividades ilícitas, bem como não ficou demonstrado que o recorrido se beneficiasse da exploração ambiental ilícita.
(...)” (AgInt no AREsp 918.337/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018 – grifo nosso)

Frisa-se que o Requerente encontrava-se prestando serviço consistente em “enleiramento” de tocos em pastagens em 10 (dez) hectares, limpeza da pastagem e fazer 02 (duas) curvas de nível, de modo que, figurava como mero prestador de serviços, não podendo ser lhe atribuído o conhecimento das irregularidades em que tenha incidido o proprietário da área.

Destarte, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário, que restou comprovada, nessa análise de cognição sumária, pelos fundamentos acima expostos.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. MAQUINÁRIO APREENDIDO PORQUE UTILIZADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO BEM PELO DEPOSITÁRIO.
A apreensão de maquinário utilizado para o cometimento de suposto dano ambiental, com restrição, inclusive, de utilização, mostra-se excessiva, haja vista que a sua apreensão não servirá sequer para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo porque já houve a autuação e notificação do infrator. Não será o trator, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão, sem a possibilidade de ser utilizado. Não é o maquinário, em si, que vai comprovar o dano ambiental supostamente cometido. O ato coator, modo injustificado, restringe o direito de propriedade do impetrante, e o impede de exercer suas atividades econômicas, o que é expressamente vedado pela lei constitucional. A apreensão do objeto da infração se faz necessária até que lavrado o auto de infração e notificado o infrator, tão-só.
CONFIRMADA A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário No 70052335288, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 24/04/2013) (TJ-RS - REEX: 70052335288 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 24/04/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2013 – grifo nosso)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA PETIÇÃO (1727) REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: VALMIR KOPTSKI EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS AO IMPETRANTE/AGRAVADO – CAMINHÃO E REBOQUE APREENDIDOS EM SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PERIGO DE DETERIORAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZOS A SEREM EVITADOS – RECURSO IMPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto possa ser considerada legítima a apreensão de veículo utilizado para o transporte irregular de madeira, a manutenção da sua retenção somente se justifica se houver a comprovação de que ele é empregado especificamente na prática de crimes ambientais. Não há como se conceber que bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, sob sol e chuva, deteriorando-se com o tempo, máxime quando o agravado comprova a sua propriedade e deles depende para sua atividade de subsistência – prestação de serviços, na modalidade de frete. Diante das circunstâncias dos autos, é de melhor alvitre que o agravado permaneça com o caminhão e o reboque apreendidos.
(TJ-MT - PET: 10051636320208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020 – grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS - INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – OBRA DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – PROPRIEDADE DO BEM COMPROVADA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não estando presente a regularidade formal exigida no artigo 514, inciso II do CPC, havendo discrepância entre as razões de fato apresentadas pelo Recorrente e os fatos debatidos nos autos, o recurso voluntário não deve ser conhecido, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Prestador de serviço que não tem responsabilidade sobre a execução da obra, não pode ter suprimido da posse dos seus bens, após a lavratura do auto de infração, uma vez que não concorreu para a infração ambiental, eis que não detinha conhecimento prévio acerca de qualquer vício na execução da obra, em especial por esta se apresentar regularmente aprovada pelo Município.
3. Recurso voluntário não conhecido. Sentença ratificada. (Apelação / Remessa Necessária 81020/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 05/05/2014 – grifo nosso).

Consigna-se que a apreensão de maquinários obsta o Requerente de desenvolver a sua atividade profissional, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 1o
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional do Autor, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que o bem paralisado causa depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Nesse cenário, de acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

“
Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo. Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
”.

“
Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado: I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]

§ 2° Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]
”.

Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“
fumus boni juris
”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“
periculum in mora
”), razão pela qual entendo pela liberação dos veículos com a nomeação do Autor como fiel depositário, sobretudo, porque o Decreto no 6.514/2008 prevê a possibilidade excepcional do bem apreendido ser confiado a fiel depositário, desde que a posse do bem não traga risco de utilização em novas infrações.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO do VEÍCULO (Trator de Esteira, Marca Komatsu D60-E) em favor do Requerente, salvo a existência de outras constrições não discutidas nestes autos, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização. ”.

A questão central a ser analisada é saber se está correta ou não a decisão do juízo
a quo,
a qual deferiu o pedido liminar e determinou a imediata restituição do veículo acima descrito ao Agravado.

Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, mormente
o Auto de Infração n.o 210333713 (ID.71594498, pág. 01), Auto de Inspeção n.o 196655 (ID. 71594498- pág.. 03), Termo de Apreensão n.o 194803 (ID
.
71594498, pág.. 09), Termo de Embargo/Interdição n.o 210342453 (ID. 71594498, pág.. 02), e Relatório Técnico n.o 0333/CFFL/SUF/SEMA/2021 (ID. 71594498, pág.. 15) lavrados pela SEMA, constata-se que se deram em face do recorrido, por:
desmatar 28,7517 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação sem autorização da autoridade ambiental competente.

Assim, conclui-se que a apreensão é necessária, a fim de impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer.

Sobre a matéria, trago à colação o seguinte aresto, emanado do TRF da 1a Região,
in verbis:

AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.) (NEGRITEI).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE VEÍCULOS – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO A TERCEIRO – BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. A alegação de desconhecimento de violação às normas ambientais, porque os veículos foram locados a terceiros, exige, necessariamente, dilação probatória. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. (TJ/MT - N.U 1011323-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).

Logo, a medida administrativa questionada pela parte Agravada e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental cometida.

Ademais, a apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25,
“caput”,
da Lei Federal no 9.605/98,
in verbis:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Assim, não há que se falar em relativização, desproporcionalidade da medida, bem como inexistência de fundamento legal para apreensão do maquinário.

Pelos mesmos motivos acima expostos, não há que se falar em possibilidade de liberação dos bens apreendidos para fins de atividade lícita, posto que antagônica com a situação fática no caso concreto, ou seja, a conduta da parte Agravada configura, em tese, ilícito (ao menos administrativo).

Acerca do veículo apreendido ter sido disponibilizado para prestação de serviços à terceiro, tal fato não exonera o agravado quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que

“Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.” (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Logo, a omissão também é considerada infração ambiental.

Em consequência, a concessão da medida liminar deferida pelo juízo de Primeiro Grau, à primeira vista, carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do que dispõe o artigo 25, “caput”, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:
“
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”
(artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Outrossim, é desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória
";
assim,
"
merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita
".

5. Em conclusão, restou assentado que "
os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental
",
por isso "
a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente
".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8.
Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido
. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
). [sem negrito no original].

Em relação à nomeação do recorrido como fiel depositário do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original].

De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Logo, a princípio, não se mostra admissível, especialmente em caráter liminar, deferir a liberação do bem apreendido.

Diante do acima exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão que determinou a restituição do maquinário apreendido ao Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022